Tribunal: TJMT
Processo: 1002361-23.2019.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002361-23.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PENTA SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 00.471.442/0001-16 (EMBARGANTE), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), ANTONIO RONI DE LIZ - CPF: 492.817.049-00 (EMBARGANTE), MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.877.797/0001-23 (EMBARGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), WALMOR MARCHESIN - CPF: 053.000.960-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RONI DE LIZ - CPF: 492.817.049-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE TODAS AS TESES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a existência da relação jurídica subjacente ao protesto, validou o título representativo da dívida, afastou a responsabilidade da instituição financeira mandatária e rejeitou pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à inexistência de relação jurídica entre embargantes e embargados; (ii) à invalidade da duplicata; (iii) ao dever de diligência do Sicredi como endossatário-mandatário; e (iv) ao afastamento dos danos morais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegada inexistência de relação jurídica, reconhecendo, com base na prova testemunhal e nas circunstâncias fáticas, que a negociação do veículo ocorreu sob aparência legítima atribuída à empresa, aplicando-se a Teoria da Aparência.

4. A alegação de invalidade da duplicata também foi examinada, tendo o acórdão consignado que, comprovada a causa debendi, resta afastada a tese de “duplicata fria”.

5. Quanto ao Sicredi, o acórdão deixou claro que a instituição atuou estritamente como mandatária, por meio de endosso-mandato, não havendo ato ilícito.

6. A matéria referente aos danos morais igualmente foi analisada, concluindo-se pela inexistência de ato ilícito apto a ensejar reparação.

7. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos revelam mera inconformidade com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via integrativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Penta Serviços de Máquinas LTDA
e
Antonio Roni de Liz
contra o v. acórdão de ID 327862391 que desproveu o Recurso de Apelação interposto pelos ora Embargados contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais nº 1002361-23.2019.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
Marocco Marchesin & Cia LTDA – ME
e
Sicredi Ouro Verde MT.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. EXISTÊNCIA E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DUPLICATA CAUSAL. REGULARIDADE DO PROTESTO. ENDOSSO-MANDATO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE MANDATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Penta Serviços de Máquinas Ltda. contra sentença da 2ª Vara Cível de Várzea Grande que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais, movida em face de Marocco Marchesin & Cia Ltda. – ME e da Cooperativa de Crédito Sicredi Ouro Verde MT, reconhecendo a legitimidade da duplicata mercantil protestada e a existência de relação jurídica subjacente decorrente de comissão de corretagem pela intermediação de venda de caminhão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões centrais em discussão:

(i) verificar se há relação jurídica válida entre as partes que justifique o débito cobrado;

(ii) analisar a aplicação da Teoria da Aparência diante da atuação do administrador da Apelante;

(iii) avaliar a validade da duplicata mercantil e do protesto realizado;

(iv) examinar a eventual responsabilidade da instituição financeira e a configuração ou não de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral demonstra que o administrador da Apelante participou ativamente da negociação de venda do caminhão, conduzida nas dependências da empresa e com veículo identificado com suas cores e logotipo, gerando a legítima aparência de que o bem integrava sua frota.

Aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, segundo a qual deve prevalecer a confiança do terceiro de boa-fé diante de uma situação fática que aparenta legitimidade jurídica, com fundamento nos princípios da boa-fé objetiva e da segurança das relações negociais (CC, art. 422).

A confusão patrimonial e a atuação direta do administrador da Apelante configuram aparência legítima de titularidade, vinculando a empresa ao pagamento da comissão pela intermediação.

Demonstrada a prestação efetiva do serviço de corretagem, reconhece-se a existência de causa debendi legítima, afastando a alegação de “duplicata fria”.

A duplicata mercantil, sendo título causal (Lei nº 5.474/68), é válida quando fundada em relação obrigacional comprovada, como no caso.

O protesto do título constitui exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I), não configurando ato ilícito, pois a obrigação é exigível e o protesto visa resguardar a prova do inadimplemento (Lei nº 9.492/97, art. 1º).

A Cooperativa Sicredi atuou na qualidade de endossatária-mandatária, nos limites do mandato de cobrança, não havendo prova de extrapolação de poderes ou culpa, conforme entendimento consolidado na Súmula 476 do STJ.

A ausência de ato ilícito impede o reconhecimento de dano moral indenizável, uma vez que o protesto decorreu de débito legítimo e inadimplemento da própria Apelante (CC, arts. 186 e 927).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Em consequência, com base no artigo 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários sucumbenciais devidos pelos Apelantes ao patrono do Apelado para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

A Teoria da Aparência é aplicável quando a conduta do representante de empresa e as circunstâncias do caso geram legítima confiança em terceiro de boa-fé quanto à existência de relação jurídica.

Comprovada a prestação de serviço de intermediação e a validade da obrigação, a duplicata mercantil é exigível e o protesto constitui exercício regular de direito.

O endossatário-mandatário somente responde por protesto indevido se extrapolar os poderes de mandato.

Inexistindo ato ilícito, não há falar em dano moral indenizável.

Em suas razões recursais, os Embargantes alegam a existência de omissões no acórdão embargado, especificamente quanto: (i) à inexistência de relação jurídica entre as partes e à ilegitimidade dos embargantes para responder pelo débito, uma vez que o veículo objeto da intermediação pertencia exclusivamente à Sra. Aline Géssica Góis de Liz, pessoa maior, capaz e advogada, filha do embargante Antônio Roni; (ii) à invalidade da duplicata e ao dever de diligência do Sicredi como endossatário-mandatário; e (iii) à configuração do dano moral decorrente do protesto indevido.

Sustentam que o acórdão, ao deixar de enfrentar expressamente tais matérias, violou o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, comprometendo a prestação jurisdicional.

Requerem o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos modificativos para reformar o acórdão e julgar procedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, prequestionam as matérias para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, a embargada MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA - ME defende a rejeição dos embargos, argumentando que todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas no acórdão embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada. Sustenta o caráter meramente protelatório do recurso e a inadequação da via eleita, uma vez que os embargantes pretendem, na verdade, a rediscussão do mérito da causa.

Sem contrarrazões do Sicredi Ouro Verde MT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou substituir o julgado proferido no âmbito do Recurso de Apelação.

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar a tese central de que inexiste relação jurídica entre eles e os embargados capaz de gerar o débito objeto do protesto, uma vez que o veículo que originou a suposta comissão de corretagem pertencia exclusivamente à Sra. Aline Géssica Góis de Liz, filha do embargante Antônio Roni.

Contudo, ao contrário do alegado, o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, dedicando-lhe análise detalhada no tópico "I - Da Existência do Negócio Jurídico Subjacente e da Teoria da Aparência". Nesse ponto, o acórdão reconheceu que, embora formalmente o veículo estivesse registrado em nome da filha do administrador da empresa embargante, as circunstâncias fáticas do caso, comprovadas pela prova testemunhal, demonstraram que a negociação se desenvolveu sob a aparência de que o caminhão pertencia à empresa Penta Serviços de Máquinas Ltda.

O acórdão destacou trechos do depoimento da testemunha Rafael Venzon Kipper, comprador do veículo, que afirmou categoricamente que o caminhão estava nas dependências da empresa Penta, ostentava as cores e logotipo da frota da empresa, e que em nenhum momento foi informado que o veículo pertencia a terceiro. Além disso, o administrador da empresa embargante, Sr. Antônio Roni de Liz, participou ativamente da negociação, apresentando-se como responsável pela venda.

Com base nesses elementos fáticos, o acórdão aplicou corretamente a Teoria da Aparência, segundo a qual deve prevalecer a confiança do terceiro de boa-fé diante de uma situação fática que aparenta legitimidade jurídica, com fundamento nos princípios da boa-fé objetiva e da segurança das relações negociais.

Ainda, os Embargantes alegam também que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a invalidade da duplicata e o dever de diligência do Sicredi como endossatário-mandatário.

Todavia, novamente, verifica-se que o acórdão embargado abordou expressamente essas questões no tópico "
II - Da Validade do Título e da Legitimidade do Protesto
", bem como no tópico "
III - Da Responsabilidade da Instituição Financeira SICREDI
".

Quanto à validade da duplicata, o acórdão foi claro ao afirmar que "
uma vez estabelecida a existência e a exigibilidade da dívida, a alegação de que a duplicata é fria perde completamente seu substrato. A duplicata mercantil é um título causal e sua validade depende da existência de uma compra e venda ou prestação de serviços, conforme a Lei nº 5.474/68. No caso em tela, a causa debendi foi devidamente comprovada: a prestação de serviços de corretagem
" – sic.

Ademais, no que tange à responsabilidade do Sicredi, o acórdão analisou detidamente a questão, concluindo que "
a Cooperativa SICREDI atuou na condição de mera mandatária da credora, por meio de endosso-mandato para fins de cobrança. O instrumento de protesto (Id 304758957) indica a cooperativa como 'Apresentante' e 'Endosso Mandato', o que é típico dessa modalidade de endosso
" - sic.

Por fim, também não há a alegada omissão quanto aos danos morais, pois a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão questionado ao afastar a indenização por ausência de ato ilícito.

Desse modo, em verdade, os Embargantes se irresignam com o resultado do julgamento, pois inexistem as alegadas omissões.

O acórdão está devidamente fundamentado, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e expressa o convencimento da Colenda Câmara julgadora.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Destaca-se, contudo, que, ainda que rejeitados os presentes embargos, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais indicados pelos Embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026